Tribunal: TJPA
Processo: 0802080-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802080-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA ANTECIPADA. MANTIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. ENTENDIMENTO DO STJ. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de seguro de vida, deferiu tutela antecipada para determinar o depósito judicial do valor securitário, sob o fundamento de que a seguradora recusou o pagamento da indenização à autora, ora agravada, diagnosticada com câncer, sob a alegação de exclusão contratual.

2. A agravante, corretora de seguros, sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, argumentando que apenas intermediou a contratação do seguro.

3. No entanto, o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em tela, reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira que, em vínculo com a companhia seguradora, promove a venda do seguro em suas dependências, fornecendo informações e expedindo a apólice ao segurado.

4. Na hipótese em análise, restou demonstrado nos autos que a agravante atuou na comercialização do seguro, prestando informações à agravada.

5. A decisão recorrida demonstrou, de forma fundamentada, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito da agravada, portadora de doença grave coberta pela apólice, e o perigo de dano, em virtude da urgência em custear o tratamento médico.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento se insurge contra a decisão do juízo da 6ª vara cível e empresarial de Belém proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0876416-47.2021.814.0301), movida por Maria da Conceição Pereira da Silva em face do Banco do Brasil S/A e BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A.

Em sua exordial, a Autora afirma ter contratado junto ao Banco do Brasil, com a BB Seguros, o BB SEGURO VIDA MULHER MAIS, proposta nº 34132369, apólice sob o nº 292216, Processo Susep n.º 15414.900078/2016-15, sendo a Beneficiária a sua filha Maria Joana da Silva Pinto.

Ocorre que foi acometida por Neoplasia Maligna na Mama, ou seja, Câncer de Mama, e, desde então, vem enfrentando seríssimas dificuldades de cunho emocional, psicológico e financeiro. Informa que precisou se mudar de Parauapebas, onde residia, para Belém, a fim de realizar seu tratamento, morando de favor na casa de terceiros e dependendo da ajuda de amigos para se sustentar, vez que sua parca aposentadoria não é suficiente para cobrir os custos que advêm do seu tratamento.

Em vista disso, requereu frente a BB Corretora de Seguros, ora Requerida, a cobertura por “Diagnóstico de Câncer: Mama ou Ginecológico”, exatamente como consta na sua apólice de seguro, na qual prevê o Capital Segurado hoje em R$ 143.373,40 (cento e quarenta e três trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos), sob o n.º de protocolo 19120210297302082021201000, em 02/08/2021. No entanto, em 06/08/2021 obteve como resposta que o processo fora concluído sem pagamento de indenização, negando o recebimento da indenização securitária.

A Requerente defende seu direito em receber o valor supracitado diante da necessidade de tratamento da doença.

O Juízo Singular deferiu a antecipação de tutela nos seguintes termos (ID nº 47152171 dos autos principais):

[...] Portanto, em um juízo de cognição sumária, restou demonstrada a probabilidade do direito ou o perigo de dano. Isso posto, considerando que se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência antecedente, razão pela qual defiro a antecipação da tutela jurisdicional, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, determinando que a parte ré efetue o depósito, em juízo, do valor referente a cobrança do montante do seguro, de R$143.373,40 (cento e quarenta e três trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos), BB SEGURO VIDA MULHER MAIS, pela ocorrência de fato segurado, qual seja, “Diagnóstico de Câncer de Mama.

Ademais, considerando que a petição inicial preenche os requisitos essenciais e que não é o caso de improcedência liminar do pedido, determino a citação do Requerido, por oficial de justiça, para que cumpre a liminar aqui deferida e apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.

Dos mandados ou carta de citação deverá constar as advertências dos arts. 336, 341 e 344, do CPC.

Se o réu apresentar defesa, deverá a parte autora ser intimada, por ato ordinatório, para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda necessário [...]

Tal decisão redundou na interposição deste recurso, no qual o BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A defende não ser parte legítima para responder a esta ação, devendo prosseguir a demanda tão somente em relação à Companhia de Seguros Aliança do Brasil. Argumenta ainda que a Agravada não é merecedora do deferimento da tutela, pois apresenta razões infundadas e desprovidas de qualquer embasamento (ID nº 8255557).

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID 9509854), foi negado o efeito suspensivo pleiteado ao recurso.

As contrarrazões foram apresentadas (ID 9864531).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de junho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

A agravada, em ação de cobrança contra a agravante, obteve a concessão de tutela antecipada que determinou o depósito em juízo do valor do seguro, no montante de R$ 143.373,40. O agravante, alegando ilegitimidade passiva por ser mera corretora de seguros, requer a revogação da tutela antecipada.

Assim, a questão jurídica se cinge a saber se o recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada.

Reanalisando o caso, verifico que, a Autora, ora Recorrida, firmou contrato de seguro de vida pessoal com o Banco do Brasil Seguros (Apólice BB Seguro Vida Mulher Mais nº 292216, contida no ID nº 45691667 do feito principal), onde consta a cobertura pelo “Diagnóstico de Câncer - Mama ou Ginecológico” na quantia de R$ 100.000,00 (quantia originária, sem a devida correção monetária).

Contudo, a liberação da indenização securitária foi negada à segurada sob o argumento de que “[...] conforme previsão contratual, são riscos excluídos: Neoplasia maligna como carcinoma In Situ”. Friso que a referida resposta foi apresentada pela própria BB Seguros à Agravada (ID 45691675).

Diante disso, decido manter minha decisão inicial de que não há como afastar a legitimidade passiva do Agravante, tendo em vista que o seguro de vida foi contratado entre a Recorrida e o Banco do Brasil Seguros, sendo que esta própria empresa prestava todas as informações necessárias ao segurado.

Ratifico meu posicionamento no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o banco que promove a intermediação de venda de seguro em vinculação com companhia de seguro, expedindo apólice e fornecendo informações ao segurado, tem legitimidade para responder solidariamente perante o consumidor:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. "É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006).

2. "Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012).

3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula nº 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do Tribunal de origem quanto à solidariedade passiva do banco na demanda, mister se faz a revisão do conjunto fático dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado ante o óbice da Súmula nº 7 desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.040.622/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 12/12/2013.)

Sob esse raciocínio, entendo preenchidos os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada tal como concedida pelo juízo
a quo
, uma vez que a parte autora da ação comprovou estar acometida de câncer e que tal doença se encontra dentro da cobertura contratada (ID nº 45691667, pg 02 dos autos principais), demonstrando a probabilidade do direito. Ademais, o perigo de dano à Agravada é latente, devendo sua saúde e o direito à vida serem resguardados.

Portanto, mantenho o
decisum
agravado em todos seus termos.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o Agravo de Instrumento, porém N
EGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter a decisão recorrida em seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/07/2024